Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700258-42.2024.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL DA PENA SEMIABERTO. DECORRENTE DA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343 /2006) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) se cabe absolvição do apelante por falta de provas; ii) se cabe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal; e, iii) se cabe a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, guardar e ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes. 5. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 6. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, quando a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos. 7. Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 16 da Lei no 10.826/2006, tendo o acusado sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “possuir e manter em depósito”, a condenação deve ser mantida. 8. O regime semiaberto para cumprimento inicial da pena fixados em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão é definido pelo art. 33, § 2o, “b” do Código Penal, não havendo espaço para subjetividade do juiz na aplicação do regime aberto por ser o réu primário. IV. – Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. Ressalta que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando a desclassificação da conduta para uso pessoal, tendo em vista a quantidade de entorpecentes e seu histórico de dependência química; c) artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, defendendo a absolvição do crime de posse de arma de fogo, diante da ausência de dolo. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "a" e "b", colacionando julgados do próprio TJDFT. Requer, por fim, a exclusão de seu nome do Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade - CNCIAI, em face da ausência de condenação criminal transitada em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e 16, caput, da Lei 10.826/2003. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, a análise do conjunto fático-probatório dos autos demonstra a certeza de que o acusado comercializava entorpecentes no Estabelecimento Comercial de que era proprietário, além de ter sido encontrado no interior do Bar uma arma de fogo municiada de uso restrito, calibre .40. No dia em que houve o flagrante, cocaína, balança de precisão e a arma de fogo foram encontradas no Bar, tendo os policiais afirmado que o local era conhecido como ponto de tráfico. (...) Subsidiariamente, a Defesa requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, alegando que há provas nos autos de o apelante é dependente químico, se tratando de mero usuário de drogas. Sem razão. Importante destacar que não consta nos autos nenhum documento demonstrando que o acusado é dependente químico. (...) Por essa razão, a condição de usuário não conflita com o de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD. (...) Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 16 da Lei no 10.826/2006, tendo o acusado sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “possuir e manter sob sua guarda”, assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo. Assim, não há nenhum fundamento para amparar a reforma da sentença, devendo a condenação ser mantida quanto ao crime do art. 16 da Lei no 10. 826/2006". (ID 76449343). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: "Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.823.719/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, não conheço do pedido de exclusão do nome do recorrente do CNCIAI, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021